Tribunal: TCU
Processo: 002.086/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de Vera Lúcia Ferreira Costa, como então servidora do INSS no âmbito da gerência executiva de Campinas - SP, além de João Gonçalves como segurado-beneficiário, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 46.489,57; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável (Vera Lúcia Ferreira Costa), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vera Lúcia Ferreira Costa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data Valor histórico (em R$) 11/05/2000 407,97 12/06/2000 941,49 12/07/2000 976,76 10/08/2000 976,76 13/09/2000 976,76 11/10/2000 976,76 13/11/2000 976,76 13/12/2000 651,17 13/12/2000 976,76 11/01/2001 976,76 14/02/2001 976,76 12/03/2001 976,76 11/04/2001 976,76 11/05/2001 976,76 12/06/2001 976,76 12/07/2001 1.051,57 10/08/2001 1.051,57 13/09/2001 1.051,57 11/10/2001 1.051,57 13/11/2001 1.051,57 12/12/2001 1.051,57 12/12/2001 1.051,57 11/01/2002 1.051,57 14/02/2002 1.051,57 12/03/2002 1.051,57 12/03/2002 45,46 10/04/2002 1.051,57 13/05/2002 1.051,57 12/06/2002 1.051,57 10/07/2002 1.148,31 12/08/2002 1.148,31 11/09/2002 1.148,31 10/10/2002 1.148,31 12/11/2002 1.148,31 11/12/2002 1.148,31 11/12/2002 1.148,31 14/01/2003 1.148,31 12/02/2003 1.148,31 13/03/2003 1.148,31 01/04/2003 1.148,31 13/05/2003 1.148,31 11/06/2003 1.148,31 10/07/2003 1.374,64 10/08/2003 1.374,64 10/09/2003 1.374,64 Total 46.489,57 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.5. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Vera Lúcia Ferreira Costa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra a aludida responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.5 deste Acórdão; e 9.7. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.